Tribunal: TJSP
Processo: 1014420-34.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Empréstimo consignado em folha de pagamento – Renegociação da dívida com alteração de forma de pagamento das parcelas via boleto – Descontos em folha que permaneceram gerando cobranças em duplicidade - Instituição financeira que deveria dar o comando à fonte pagadora para cessar os descontos – Réu que espera o repasse da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Empréstimo consignado em folha de pagamento – Renegociação da dívida com alteração de forma de pagamento das parcelas via boleto – Descontos em folha que permaneceram gerando cobranças em duplicidade - Instituição financeira que deveria dar o comando à fonte pagadora para cessar os descontos – Réu que espera o repasse da instituição pagadora para devolver posteriormente o dinheiro na conta do autor - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Determinação para que o réu providencie o cancelamento dos descontos em folha e devolve os valores cobrados indevidamente – Dano moral não configurado – Mero dissabor - Fixação de multa em caso de descumprimento – Legalidade - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos desprovidos.